Tribunal: TJDFT
Processo: 0030448-42.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030448-42.2014.8.07.0018 RECORRENTE: NJ LAVANDERIA INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO. SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR. DISPENSA DE LICITAÇÃO. EMERGÊNCIA FABRICADA. ILICITUDE. 1. Eventual cumprimento da obrigação de fazer externada na sentença, depois de instaurada a demanda, constitui reconhecimento da procedência do pedido, e não perda do objeto. Precedente. 2. Sendo evidente que a dispensa de licitação decorreu de mora administrativa, em envidar esforços e concluir procedimento licitatório para contratação de serviços hospitalares, aquilo que se passou a definir como “emergência fabricada”, há que se reputar ilícita a contratação. 3. Apelações e remessa oficial não providas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos II, III e IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios; c) artigo 322, caput e § 2o, do mesmo diploma legal, sob o argumento de que o acórdão impugnado extrapolou os limites dos pedidos formulados na petição inicial, ao declarar nulo o contrato 183/2014, que não tem qualquer relação com o serviço em questão (lavanderia); d) artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, porquanto lícita a contratação dos ora recorrentes, sem licitação, para dar continuidade aos serviços de lavanderia hospitalar, em razão do caráter de urgência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, incisos II, III e IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido, no tocante à alegada violação aos artigos 1.026, § 2o e 322, caput e § 2o, ambos do mesmo Codex, pois não há como reapreciar as matérias sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso quanto à suposta ofensa ao artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, pois a turma julgadora, lastreada em premissas fáticas, concluiu que a dispensa de licitação foi ilícita. Assim, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003